Tribunal: TJDFT
Processo: 0718490-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718490-86.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDIMAR NOGUEIRA AMARAL FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO ACPO DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por EDIMAR NOGUEIRA AMARAL FILHO contra suposto ato coator imputado ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL e da PRESIDENTE DO INSTITUTO ACPO, consubstanciado na sua não convocação para assumir função de Médico Generalista em decorrência de alegada aprovação no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 09, de 10 de março de 2025. Em sua petição inicial (ID. 71652501), o impetrante alega que se autodeclarou pessoa com deficiência (PCD), foi devidamente avaliado e considerado apto para concorrer às vagas reservadas e que, após a sua aprovação e classificação dentro do número de varas previstas para o cargo, não fora convocado para assumir a função. Argumenta que houvera a convocação de outros candidatos - de classificação posterior dentre os PCDs - e inclusive de classificação posterior da ampla concorrência, e que não recebeu qualquer justificativa da Administração Pública. Entende ter sido violado seu direito líquido e certo à nomeação e posse, consoante precedente do Pretório Excelso (RE 598.099/MS), que assegura o direito subjetivo à nomeação. Pontua que o seu direito decorre do artigo 37, VIII da Constituição da República, combinado com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aduz que o periculum in mora encontra-se calcado na contratação dos próximos aprovados, que assumirão as vagas disponíveis apesar das notas inferiores. Com esses argumentos requer, prefacialmente, a concessão da gratuidade de justiça. Em seguida, em sede de cognição sumária, pleiteia a concessão da liminar para que lhe seja viabilizada a nomeação e posse, na condição de sub judice, na lista de candidatos PCD aprovados, consoante sua nota final e classificação no certame. A título de provimento definitivo, requer a concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar pleiteada. Não houve o recolhimento das custas, uma vez que o impetrante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 71681755, determinou a intimação do impetrante para que, no prazo de 5 (cinco dias), apresentasse documentação compatível com a alegação de situação de penúria. Em resposta, consoante petição de ID. 71855217, o impetrante alega que se trata de pessoa com deficiência, e que esse fator, por si só, resulta em gastos contínuos com cuidados específicos de saúde, acessibilidade e medicamentos. Assevera que auxilia seus familiares com o seu salário, no intuito de custear despesas domésticas, alimentação, contas básicas, entre outras obrigações financeiras, fatores que comprometem sobremaneira sua disponibilidade econômica. Colacionou sua CTPS em que são evidenciados os seus contratos de trabalho desde o ano de 2014 (ID. 71855218). Esta Relatoria, consoante Decisão proferida sob o ID. 71904548, indeferira a gratuidade de justiça e determinou a manifestação do impetrante, uma vez que embora houvesse alegação de preterição, a sua documentação coligida no intuito de demonstrar o estado de penúria, revelou vínculo com o GDF para o mesmo cargo em relação ao qual postula o reconhecimento da preterição, iniciado em 2024 e com indicativo de “tempo indeterminado”. Em resposta (ID. 72361221), além de recolher as custas processuais (ID. 72361224), o impetrante admitiu que de fato ocupou o cargo de médico generalista, mas afirmou que o vínculo já se exauriu, razão pela qual reitera o reconhecimento da preterição. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, (C)onceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Na lapidar definição apresentada por Hely Lopes Meirelles1, Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Somente é cabível o deferimento de liminar em mandado de segurança, (q)uando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida (inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009). Dessa forma, em se tratando de mandado de segurança, o deferimento de liminar exige a apresentação de elementos suficientes para demonstrar, initio litis, o direito líquido e certo invocado pela parte impetrante. No caso dos autos, em um exame perfunctório dos argumentos e documentos apresentados pelo impetrante, não se observa configurado o direito líquido e certo alegado. O impetrante alega ter sido preterido na convocação para contrato temporário na função de Médico Generalista, mesmo estando classificado dentro do número de vagas reservadas a pessoas com deficiência no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n. 09, de 10 de março de 2025. De fato, a consulta às publicações realizadas no sítio eletrônico do Instituto ACPO permite confirmar que candidatos aprovados antes e depois do impetrante foram nomeados e convocados, em ambas as listas de aprovados, o mesmo não ocorrendo com o impetrante. Contudo, a inexistência da convocação, embora não revelada pelo impetrante, parece ter relevante fundamento administrativo-legal. Verifica-se, a partir de sua própria manifestação nos autos (petição de ID. 72361221), que o impetrante mantinha vínculo contratual com o ente público até abril de 2025, tendo o contrato inicial, com prazo de seis meses, e início em 03/04/2024 (ID. 72361222), sido prorrogado até seu encerramento em 04/2025. Esse fato, por si só, impede a efetivação de nova contratação temporária nos termos do art. 9o, inciso III, combinado com o parágrafo único, da Lei Distrital no 4.266/2008, vejamos: Art. 9oO pessoal contratado nos termos desta Lei não poderá: (...) III – ser novamente contratado, salvo nas hipóteses do art. 2o, I, IV e IX, antes de decorridos 12 (doze) meses do encerramento de seu contrato anterior, ressalvada a prorrogação prevista no art. 4o, parágrafo único, e mediante prévia autorização, conforme determina o art. 5o desta Lei. (Inciso alterado(a) pelo(a) Lei 4524 de 13/12/2010) Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo importará a rescisão do contrato nos casos dos incisos I e II, ou na declaração da sua insubsistência, no caso do inciso III, sem prejuízo da responsabilidade administrativa das autoridades envolvidas na transgressão. Assim, a vedação legal é objetiva e independe de análise discricionária por parte da Administração, de modo que a não convocação do impetrante parece decorrer de impedimento legal à sua recontratação, e não de qualquer ato arbitrário ou preterição irregular relacionado ao certame propriamente dito. Tal comando normativo foi inclusive indiretamente reproduzido no edital de abertura do certame (item 3.1.1), sendo plenamente oponível aos candidatos desde o momento da inscrição, em homenagem aos princípios da legalidade e da vinculação ao instrumento convocatório. Registre-se que o Edital n. 9/2025, fora publicado em março de 2025, o contrato temporário do impetrante – para o mesmo cargo de Médico Generalista -, findou-se apenas em abril de 2025, e o prazo de 12 meses exigido pela Lei Distrital no 4.266/2008, que deve expirar antes de nova contratação, apenas será esgotado em abril de 2026. Verifica-se, portanto, a ausência de direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança, haja vista que a situação jurídica do impetrante se encontra submetida à vedação legal expressa. A existência de norma jurídica que veda a nomeação do impetrante, somada à prova pré-constituída em seu desfavor, evidencia a inexistência de direito líquido e certo. Assim sucede, pois, consoante documentação coligida sob o ID. 72361222, não há sequer possibilidade de cogitar que o regime jurídico da contratação anterior fora estabelecido por meio de diferente regra administrativa, uma vez que o contrato apresentado, iniciado em 2024, e coligido pelo próprio impetrante, menciona expressamente que é regido também pela Lei Distrital n. 4.266/2008. Ademais, não se aplica à hipótese nenhuma das excludentes previstas no art. 2o da referida Lei Distrital: calamidade pública, admissão de professor substituto ou combate a acidentes e danos ambientais. A intervenção do Judiciário somente é admitida quando houver provas capazes de afastar a veracidade e a legitimidade do ato administrativo, o que, em análise sumária, não verifico. Assim, prima facie, não há como ser reconhecido o direito líquido e certo invocado pelo impetrante. A análise da situação fática delineada não demonstra que os atos administrativos impugnados se encontram eivados de qualquer abusividade ou de violação das normas constitucionais ou legais. Consequentemente, mostra-se inviabilizado o deferimento da liminar, porquanto não configurada a relevância da fundamentação, na forma exigida pelo inciso III do artigo 7o da Lei n. 12.016/2009. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Notifique-se às autoridades apontadas como coatoras, para que prestem as informações pertinentes. Dê-se ciência do processo à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, na forma prevista no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009. Após, colha-se manifestação da d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 228 do RITJDFT. Publique-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de junho de 2025 às 14:07:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora